Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-25.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008633-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDRO TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 14.197.841/0001-45 (RECORRIDO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRENTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

N. Recurso:
1008633-25.2022.8.11.0003.

Recorrente:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Recorrido:
ALEXANDRO TRANSPORTE LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente apresentou cálculo atualizado no valor de R$ 24.105,96. A executada embargou a execução alegando excesso, afirmando que o valor devido seria de R$ 1.552,23, já depositado judicialmente. Após decisão de segundo grau, foi determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, que apurou o crédito da exequente em R$ 12.617,43 e o da executada em R$ 11.488,53. O juízo singular extinguiu a execução com resolução de mérito, autorizando a expedição de alvará à parte exequente e a devolução do valor excedente à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o excesso de execução e a adequação do valor exequendo podem ser reconhecidos de ofício pelo magistrado, mesmo diante da ausência de impugnação específica; (ii) definir se os valores apurados pela contadoria judicial estão conforme os critérios estabelecidos no título executivo e na decisão de segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução e a adequação do valor exequendo são matérias de ordem pública e, por isso, podem ser conhecidas e revistas de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da presunção de correção dos cálculos apresentados pelo credor, sobretudo quando ausente documentação comprobatória ou diante da constatação de erro material nos valores.

A decisão de segundo grau delimitou os parâmetros para o recálculo do crédito, fixando critérios objetivos de correção monetária, incidência de juros e abatimento de valores pagos, os quais foram observados pela contadoria judicial.

Os cálculos judiciais, realizados com base nas diretrizes fixadas pelo acórdão e na documentação constante dos autos, refletem corretamente os valores devidos, não havendo nos autos prova de pagamento efetivo do valor inicialmente depositado pela executada.

A sentença que determinou a expedição de alvará em favor da exequente no valor de R$ 12.617,43 e autorizou o levantamento do valor excedente pela executada está em consonância com os elementos do processo e com o resultado do recálculo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução e a adequação do valor exequendo constituem matérias de ordem pública e podem ser reconhecidos de ofício pelo magistrado.

A presunção de correção dos cálculos apresentados pelo credor pode ser mitigada diante da ausência de comprovação documental ou de incongruência com os parâmetros fixados no título executivo.

O juízo pode extinguir a execução com base no cálculo judicial devidamente fundamentado e em consonância com decisão anterior que fixou os critérios de apuração do valor devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 489, § 1o, IV, 505, 507, 525, § 11, e 924, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1949049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A executada/reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 297474351, a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 297473897) e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, determinou a expedição de alvará de pagamento em favor da parte credora no valor de R$ 12.617,43 (doze mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e três centavos),
autorizando, ainda, o levantamento do valor excedente pela parte executada.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que os cálculos homologados estão incorretos, pois desconsideraram o desconto referente ao valor de R$ 1.552,23 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), depositado judicialmente em março de 2023.

Em contrarrazões, o recorrido/exequente rechaça os argumentos apresentados no recurso e alega preclusão, ao fundamento de que a parte não impugnou oportunamente os cálculos da contadoria judicial, pugnando, assim, pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O
excesso de execução
e a
adequação do valor exequendo são matérias de ordem pública,
não sujeitas à preclusão
, razão pela qual deve ser mitigada a presunção de que os cálculos apresentados pela contadoria judicial estão corretos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes
.
5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor
. Precedente. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020). (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Conforme o entendimento desta Corte, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública. Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1949049 TO 2021/0218762-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021). (grifei).

Pois bem, em sede de cumprimento de sentença (ID 237893192), o exequente apresentou cálculo atualizado no valor de R$ 24.105,96 (vinte e quatro mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).

A executada garantiu o juízo integralmente e embargou a execução (ID 237893195), ao fundamento de que o saldo devedor era de
R$ 5.813,86
(cinco mil, oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos),
do qual deveria ser abatido o valor pago extrajudicialmente,
R$ 4.554,38 (
quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos),
o que perfazia saldo remanescente de
R$ 1.259,48
(mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos),

que, acrescido de correção monetária e juros de mora, totalizava
R$ 1.552,23
(mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos),

quantia que foi depositada judicialmente, espontaneamente, em 14/03/2023
(ID 237893186 e 237893187).

Embora a sentença proferida no ID 237893203 tenha determinado a expedição de alvará judicial eletrônico em favor da parte exequente, atinente ao montante de
R$ 1.570,91 (mil, quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos),

a decisão foi objeto de recurso e o alvará não foi expedido
.

Sobreveio decisão de segundo grau (ID 247571175), na qual constou:

“Desse modo, constata-se que os cálculos anexados pelas partes nos autos
não
se encontram em consonância com a decisão transitada em julgado, na qual restou consignado o pagamento incontroverso pela parte autora da cota consorcial no valor total de
R$ 19.732,11 (dezenove mil e setecentos e trinta e dois reais e onze centavos
), determinando o abatimento da multa contratual em favor do grupo, de 10%, a taxa de administração (17%), e o fundo de reserva (2%), acrescido de correção monetária pelo IPCA/INCC, nos termos do contrato pactuado, e juros de mora de 1% ao mês desde a data em que deveria ocorrer a restituição (30 dias após o encerramento do grupo), em
26/12/2021
, subtraído o valor já pago, de R$ 4.554,38 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).”

Diante da controvérsia, após o retorno dos autos à origem, foi determinado o encaminhamento à contadoria judicial, a qual apurou o crédito do exequente no valor de
R$ 12.617,43
(doze mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e três centavos)
e da executada, no valor de
R$ 11.488,53
(onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos),
considerando o montante da garantia do juízo (R$ 24.105,96), conforme planilha constante no ID 297473897.

No ID. 297473898, foi expedida intimação às partes acerca dos cálculos, tendo o recorrente/executado permanecido inerte.

Posteriormente, o magistrado singular extinguiu a execução (ID 297474351) nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE
o respectivo alvará de pagamento à parte credora no valor de
R$ 12.617,43
(doze mil e seiscentos e dezessete reais e quarenta e três centavos),
bem como o valor
excedente poderá ser levantado em favor de executado
”.

Desse modo, embora o valor de
R$ 1.552,23 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), depositado nos autos (ID 237893188),
não tenha sido considerado nos cálculos
,
constata-se que os valores apresentados pela contadora judicial se encontram em consonância com o acórdão prolatado no ID 247571175
.

Ressalta-se que, apesar das alegações da recorrente,
não consta nos autos o efetivo pagamento do respectivo valor à parte exequente.

Assim, a sentença prolatada nos autos, que determinou a expedição de alvará com o valor excedente em favor da executada,
não
merece reparo.

Isso porque o valor de
R$ 1.552,23
(ID
237893188),
objeto de discussão, tido como excedente, deverá ser restituído,
conforme o disposto na sentença recorrida
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025